Tribunal: TJSP
Processo: 3005576-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERECIDA PELA FESP – EXCESSO DE EXECUÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Irresignação da executada em relação ao capítulo do r. decisum de primeiro grau que, ao acolher a tese de defesa suscitada no incidente de impugnação (excesso de execução), fixou os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor consolidado do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERECIDA PELA FESP – EXCESSO DE EXECUÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Irresignação da executada em relação ao capítulo do r. decisum de primeiro grau que, ao acolher a tese de defesa suscitada no incidente de impugnação (excesso de execução), fixou os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor consolidado do débito exequendo – pretensão de que a verba honorária seja fixada sobre o valor do excesso - acolhimento da tese de defesa suscitada no incidente que não implica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da executada, tendo em vista que não houve a extinção, nem mesmo parcial, do procedimento executivo – aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 – impossibilidade de transformação da fase executiva em situação de privilégio em favor do devedor – Decisão, no entanto, mantida diante da ausência de recurso da parte adversa e da proibição da reformatio in pejus. Recurso desprovido.